Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003468-48.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LEI MUNICIPAL N. 6.376/2019 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 463/2019 – REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO – RECONHECIDA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL – APELO DESPROVIDO – DECADÊNCIA AFASTADA – teoria da causa madura – aplicabilidade – IMPOSIÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – LEI FEDERAL N. 13.640/2018 – COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM O MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE – RE N. 1.054.110/SP – ESTABELECIMENTO DE SEDE NO MUNICÍPIO – ILEGALIDADE – LEI FEDERAL N. 12.965/2014 – PAGAMENTO DE TAXA POR KM RODADO – IMPOSSIBILIDADE – VISTORIA E INSPEÇÃO ANUAL POR SECRETARIA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI FEDERAL N. 12.587/2012 – USO DE IDENTIFICADOR NOS VEÍCULOS DO APLICATIVO – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ, o mandado de segurança preventivo não comporta a aplicação do instituto da decadência, TENDO EM VISTA que ainda não ocorreu a prática do ato considerado abusivo ou ilegal, O QUE impedE o início da contagem do prazo previsto no art. 23, da Lei n. 12.016/2009.

2. A criação de condições e requisitos, além dos estabelecidos na Lei Federal N. 13.640/2018, que disciplinou o transporte privado individual de passageiros, viola bases estruturais da Constituição Federal, quais sejam, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o princípio da livre concorrência, a defesa do consumidor e a liberdade de acesso e livre exercício de qualquer atividade econômica, RESTANDO EVIDENTE A OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA ESPÉCIE.

3. No caso, o Município de Cuiabá condicionou a autorização para o exercício da atividade de transporte individual privado por aplicativo somente aos veículos previamente cadastrados junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, VIOLANDO O QUANTO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL N. 13.640/2018.

4. O E. STF, AO JULGAR O RE N. 1.054.110/SP, ESTABELECEU AS TESES DE QUE: I)
não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; E iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais; MOTIVO PELO QUAL, o compartilhamento de dados, na forma como foi posta NA LEI EM COMENTO, coloca os prestadores de serviço em situação de extrema vulnerabilidade frente à fiscalização municipal, vez que não se sabe o que, de fato, está sendo fiscalizado.

5. a exigência de que a empresa DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS possua sede ou filial no Município de Cuiabá, viola desproporcionalmente o modelo de negócio prestado, impactando na livre iniciativa de mercado e refletindo em oneração ao usuário do aplicativo, CONTRARIANDO A LEI FEDERAL N. 12.965/2014.

6. a exigência DA LEI MUNICIPAL, NO TOCANTE AO PAGAMENTO de taxa de R$ 0,05 por KM rodado, ESTÁ DESAMPARADA de fundamento fático e constitucional, POIS, o uso do sistema viário urbano não é objeto de tributação específica de qualquer natureza.

7. a Lei Federal n. 12.587/12 não prevê a inspeção veicular exigida pela Lei Municipal em comento, SENDO A referida inspeção prevista no Código de Trânsito Brasileiro, QUE estabelece prazos e procedimentos distintos, QUE DEVEM PREVALECER.

8. A imposição de utilização de dístico de identificação no veículo DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO, VIABILIZA uma fiscalização mais efetiva pelo Município, dentro dos parâmetros fixados PELA UNIÃO, INEXISTINDO QUALQUER ILEGALIDADE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda., que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1003468-48.2020.8.11.0041, para manter a r. sentença que reconheceu a ocorrência de decadência do direito à impetração do
mandamus
e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC c/c art. 23, da Lei n. 12.019/2009.

Inconformada, a agravante sustenta que, por se tratar de mandado de segurança preventivo, é inaplicável o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), conforme entendimento pacífico do STJ, devendo ser afastada a decadência reconhecida.

Segue sustentando, que, em razão da vigência da Lei Federal n. 12.965/2014, é garantida a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, sendo que proibições ou restrições desproporcionais impostas acabam por atentar contra tal modelo de negócios, prejudicando o desenvolvimento da economia do município.

Firme no seu propósito, alega que o
s motoristas parceiros que utilizam o aplicativo exercem atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros, cuja previsão legal está no art. 4o,
inc.
X, da Lei Federal
n.
12.587/2012
, que fora, recentemente, alterada pela Lei 13.640/18, a fim de regulamentar o mencionado modelo de transporte.

Alega ainda, ter sido
superada qualquer dúvida
existente
acerca da legalidade e, principalmente, da natureza privada da atividade exercida pelos motoristas parceiros da Uber, atraindo o regime da livre iniciativa e da maior liberdade na conformação da atividade, além de fixar limites para a atuação dos Municípios na regulamentação do serviço
, conforme entendimento do STF, que foi totalmente extrapolado pela autoridade coatora.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja afastada a decadência reconhecida, bem como seja aplicada a teoria da causa madura para análise do mérito do mandamus, a fim de conceder a ordem pretendida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 158796170), pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, requer a análise das preliminares de e de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita postas nas contrarrazões apresentadas no apelo aviado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves (id. 118878971), opinou pelo provimento do recurso agravo interno, com o afastamento da decadência, bem como pelo parcial do apelo aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário de Mobilidade Urbana e pelo Secretário de Fazenda, ambos do Município de Cuiabá, aduzindo ser empresa privada atuando no ramo de transporte de passageiros por aplicativo, contudo, a autoridade coatora, ao publicar a Lei Municipal 6.376/2019 e Lei Complementar Municipal n. 463/2019, violou o seu direito líquido e certo, no tocante a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, regime de livre iniciativa, além de exigências abusivas e ilegais.

Pugnou pela concessão da segurança, para
“que seja determinado às Autoridades Impetradas que se abstenham de impor as exigências de: (i) autorização para “exploração da atividade”, condicionada à inscrição da Impetrante no Cadastro Mobiliário perante a Secretaria Municipal da Fazenda e a seu credenciamento junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (art. 3o, caput e inciso IV, Lei 6.376/2019); (ii) compartilhamento de dados operacionais com as Secretarias da Fazenda e de Mobilidade Urbana (art. 4o, IV, Lei 6.376/2019) e informação em tempo real sobre desativação de motoristas cadastrados (art. 12, parag. único, Lei 6.376/2019); (iii) estabelecimento de sede, filial ou escritório da empresa no Município de Cuiabá (art. 6o, VII, da Lei 6.376/2019); (iv) pagamento da taxa de R$ 0,05 por quilômetro rodado, calculada sobre o total de quilômetros rodados pela frota de veículos cadastrados na plataforma digital de intermediação do serviço (arts. 266, 2o, XI; 302-I; 302- J; e 302-K do Cód. Tributário Municipal, incluídos pela LC 463/2019); (v) vistoria/inspeção anual veicular, realizada pela SEMOB (art. 11, II, c, da Lei 6.376/2019 e Portarias 11 e 12/2019/GAB/SEMOB); (vi) uso de dístico identificador nos veículos cadastrados (Portaria 11/2019/GAB/SEMOB)”
, bem como se abstenha de lavrar autos de infração e sanções administrativas decorrentes das aludidas exigências.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“decorridos mais de 120 dias da ciência oficial do ato impugnado, isto é da publicação da Lei Municipal n.o 6376/2019 e da Lei Complementar Municipal n.o 463/2019, que se deu em 11 de abril de 2019, e a impetração do presente mandado de segurança, que ocorreu em 29 de janeiro de 2020”
, reconheceu a ocorrência de decadência do direito à impetração do
mandamus
e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC c/c art. 23, da Lei n. 12.019/2009 (id. 108691112).

Diante disso, a impetrante interpôs recurso de apelação, defendendo inocorrência da decadência, bem como a existência de violação a direito líquido e certo, requerendo a concessão da ordem nos termos da inicial.

O i. Relator, por entender que
“o direito de impetração está fulminado pela decadência, uma vez que a publicação da Lei do Município de Cuiabá no 6.376, de 9 de abril de 2019, e da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 463, de 9 de abril de 2019, no Diário Oficial de Contas no 1593, ocorreu em 11 de abril de 2019, e o
mandamus
foi impetrado somente na data de 29 de janeiro de 2020”
, negou provimento ao apelo aviado (id. 148869182).

Irresignada com a r. decisão, a agravante
a agravante sustenta que, por se tratar de mandado de segurança preventivo, é inaplicável o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), conforme entendimento pacífico do STJ, devendo ser afastada a decadência reconhecida.

Segue sustentando, que, em razão da vigência da Lei Federal n. 12.965/2014, é garantida a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, sendo que proibições ou restrições desproporcionais impostas acabam por atentar contra tal modelo de negócios, prejudicando o desenvolvimento da economia do município.

Firme no seu propósito, alega que o
s motoristas parceiros que utilizam o aplicativo exercem atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros, cuja previsão legal está no art. 4o,
inc.
X, da Lei Federal
n.
12.587/2012
, que fora, recentemente, alterada pela Lei 13.640/18, a fim de regulamentar o mencionado modelo de transporte.

Alega ainda, ter sido
superada qualquer dúvida
existente
acerca da legalidade e, principalmente, da natureza privada da atividade exercida pelos motoristas parceiros da Uber, atraindo o regime da livre iniciativa e da maior liberdade na conformação da atividade, além de fixar limites para a atuação dos Municípios na regulamentação do serviço
, conforme entendimento do STF, que foi totalmente extrapolado pela autoridade coatora.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja afastada a decadência reconhecida, bem como seja aplicada a teoria da causa madura para análise do mérito do mandamus, a fim de conceder a ordem pretendida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, no tocante ao reconhecimento da decadência em sede de mandado de segurança preventivo, consoante visto na espécie,
mister
se faz constar que não há como se admitir a fluência do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Isso porque, o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que o mandado de segurança preventivo não comporta a aplicação do instituto da decadência, visto que ainda não ocorreu a prática do ato considerado abusivo ou ilegal, impedindo o início da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA CONTEMPORÂNEA A IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECADÊNCIA.

1. O mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o "justo receio" renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado (Precedentes: REsp n. 539.826/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 11/1/2004; REsp n. 228.736/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 15/4/2002; e RMS n.o 11.351/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 20/8/2001)
.

[...]

4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no RMS n. 57.828/PR, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.04.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DECADÊNCIA – REJEITADA – VENDA DE MEDICAMENTOS FRACIONADOS POR FARMÁCIADE MANIPULAÇÃO – CÁPSULAS OLEAGINOSAS – LEGALIDADE – DECRETO No 5.775/06 – RESOLUÇÃO – RDC 80/06 DA ANVISA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que o mandado de segurança preventivo não comporta a aplicação do instituto da decadência, visto que ainda não ocorreu a prática do ato considerado abusivo ou ilegal, impedindo o início da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009
. [...]”
(RAI n. 90.915/2014, 4a Câmara Cível, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.05.2015 – negritei).

À vista disso, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, o certo é a decadência não deve ser reconhecida na espécie, por se tratar de mandado de segurança preventivo.

Desse modo, a r. decisão agravada merece ser reformada para afastar a decadência, bem como para declarar a nulidade da r. sentença.

Entretanto, embora o reconhecimento da inocorrência da decadência, de regra, em casos tais, enseje a nulidade da sentença, analisando detidamente os autos, sobressaí que a causa já está madura e pronta para o julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia, dispensando o retorno dos autos à origem, nos termos do §4o, do art. 1.013, do CPC.

Feitas essas considerações, passo a analisar a preliminar de ilegitimidade ativa da impetrante, arguidas nas contrarrazões apresentadas pelo apelado, sob a alegação de que a Lei Municipal em questão atinge apenas os motoristas de aplicativo e não a empresa em si.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da Lei Municipal n. 6.376/2019, para se verificar que a mesma atribui deveres as empresas de aplicativo de transporte de passageiros, dentre elas à inscrição da mesma no Cadastro Mobiliário perante a Secretaria Municipal da Fazenda e o seu credenciamento junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, bem como o compartilhamento de dados operacionais e informação em tempo real sobre desativação de motoristas cadastrados, além do estabelecimento de sede, filial ou escritório da empresa no Município de Cuiabá, restando evidente a legitimidade ativa da impetrante para questionar a existência de eventual violação a direito líquido e certo.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente
, defende a inadequação da via mandamental eleita, sob a alegação de que a impetração se voltou contra lei em tese, não trazendo nenhum ato concreto que caracterize ofensa a direito líquido e certo, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da exordial do presente
mandamus
para se verificar que a impetrante, ora apelada, questionou dispositivos da Lei Municipal 6.376/2019 e Lei Complementar Municipal n. 463/2019.

Assim, em que pese às alegações da agravada, o certo é que o mencionado dispositivo legal ocasionou, de forma efetiva, efeitos concretos, atingindo diretamente a esfera de direitos da impetrante, ora recorrente, hipótese na qual é cabível a impetração de ação mandamental para apuração de eventual ilegalidade que prejudique direito líquido e certo da demandante.

Desse modo, a presente impetração se volta contra direito líquido e certo possivelmente violado por ato administrativo ilegal ou inconstitucional da autoridade pública apontada como coatora.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE NÃO VERIFCADA – REJEITADA
– CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – REEXAME PREJUDICADO.

O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de lei em tese (Súmula 266 do STF). Porém, comprovado que a impetração é de atos de efeitos concretos, que podem ser inconstitucionais e, violadores de direito líquido e certo, não há inadequação da via eleita tampouco a incidência da Súmula 266 do STF
.”
[...]” (REEX/RAC n. 0003276-50.2011.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 08.09.2021 – negritei e grifei).

Assim,
afasto a preliminar
.

Superadas as preliminares, passa-se a análise das questões de mérito do mandado de segurança em questão.

A
Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

Com efeito, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO . SEGURO-GARANTIA . LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. [...]

5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido . Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.10.2020).

In casu
, a impetrante busca a concessão da ordem, a fim de que as autoridades coatoras se abstenham da aplicação de exigências ditas ilegais e inconstitucionais postas com a entrada em vigor da Lei Municipal 6.376/2019, da Lei Complementar 463/2019 e das Portarias 11/2019 e 12/2019/GAB/SEMOB.

Dito isso, no tocante a imposição posta no

art. 3o,
caput
e inciso IV, Lei 6.376/2019, acerca da necessidade de cadastramento da impetrante à Secretaria de Mobilidade Urbana, o qual deverá observar uma série de requisitos, dentre eles a inscrição da Impetrante no Cadastro Mobiliário perante a Secretaria Municipal da Fazenda, destaca-se que, apesar do Município ter competência para legislar sobre assuntos de interesse local, a Lei Federal n. 13.640/18 não atribui aos mesmos a competência legislativa que estabeleça restrições não previstas na Lei Federal de modo a limitar indevidamente o exercício do transporte individual de natureza privada.

Assim, a referida exigência viola a aludida Lei Federal, bem como os princípios da livre iniciativa, livre concorrência, livre exercício da atividade profissional, revelando-se ilegal.

Quanto aos arts. 4o, inc. IV e art. 12, parágrafo único, ambos da Lei Municipal n.

6.376/2019, que impõe o compartilhamento de dados operacionais com as Secretarias da Fazenda e de Mobilidade Urbana, convém ressaltar que o e. STF, ao julgar o RE n. 1.054.110/SP, considerou inconstitucionais as normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros, pois, “
(i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais”
.

Nessa trilha, ao se permitir que o Município exija informações que julgar convenientes através de órgão próprio, incorre-se em exercício desproporcional do Poder de Polícia, que flexibiliza valores essenciais da democracia, notadamente, o direito a privacidade e a livre iniciativa retro mencionados, mormente por não se saber o que, de fato, será fiscalizado, o que se mostra abusivo e ilegal.

Avançando na elucidação da celeuma, o art. 6o, inc. VII, da Lei n. 6.376/2019, determina que a empresa de aplicativo possua estabelecimento de sede, filial ou escritório da empresa no Município de Cuiabá, o que se mostra desproporcional frente ao modelo de negócio prestado e também ilegal, ante a ausência de previsão na Lei Federal n. 13.640/18, que disciplinou o transporte individual de passageiros por aplicativo.

Além disso, os arts. 266, §2o, inc. XI; 302-I, 302- J, e 302-K, todos do Código Tributário Municipal, incluídos pela Lei Complementar n. 463/2019, exigem o pagamento da taxa de R$ 0,05 (cinco centavos) por KM rodado, calculada sobre o total de KM rodados pela frota de veículos cadastrados na plataforma digital de intermediação do serviço, entretanto, a exigência alhures é procedida ao desamparo de fundamento fático e constitucional, na medida em que o uso do sistema viário urbano não é objeto de tributação específica de qualquer natureza.

Nesse contexto, a norma citada utiliza critério de cálculo que não guarda qualquer correspondência com o poder de polícia realizado.

No que se refere ao art. 11, inc. II, alínea c, da Lei Municipal n. 6.376/2019 e Portarias ns. 11 e 12/2019/GAB/SEMOB, que impõe a realização de vistoria e inspeção anual veicular, a ser realizada pela SEMOB, nota-se que, a despeito da Lei Federal n. 12.587/12, em seu art. 11-A, parágrafo único, estipular a competência municipal para a regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, ela também estabelece que devem ser observadas as diretrizes previstas nos seus incisos.

Dessa forma, a referida lei não prevê a inspeção veicular exigida pela Lei Municipal em comento.

Todavia, apesar da referida inspeção ser prevista no Código de Trânsito Brasileiro, os prazos e procedimentos são totalmente distintos do estabelecido na Lei Municipal objeto do
mandamus
, sendo de clareza solar que deve prevalecer o quanto estabelecido no aludido
codex
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS. APLICATIVO UBER. ADMINISTRAÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE INSPEÇÃO VEICULAR ANUAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO DISTRITAL No 38.258/2017. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL, LIVRE INICIATIVA E EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante expressa dicção legal (Lei 12.016/2009 - art. 1o) cabe mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2. Revela-se inovação abusiva a previsão inserta no artigo 16, V, do Decreto Distrital de no 38.258/2017 que estabelece para a obtenção de Certificado de Autorização, obrigatório para o exercício da atividade, que o veículo seja aprovado em inspeção veicular anual, já que trouxe condicionante não prevista no próprio Código de Trânsito Brasileiro, bem como na Lei no 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

3. Recurso e remessa desprovidos.” (
TJDF,

REEX/RAC n. 0703632-40.2018.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 21.11.2018 – negritei e grifei)

De outra banda, no que se refere à Portaria n. 11/2019/GAB/SEMOB, que impõe o uso de dístico identificador nos veículos cadastrados, é cediço que o poder de fiscalização dado aos municípios é uma norma aberta, cabendo ao mesmo, no uso do poder que lhe foi conferido, poder criar algumas restrições que facilitem a sua atividade fiscalizatória.

Por conseguinte, tal exigência em princípio, somente viabilizaria uma fiscalização mais efetiva pelo Município, dentro dos parâmetros fixados na Lei Federal que regula a matéria.

Posto isso, conheço do recurso de agravo interno e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de afastar a decadência reconhecida e anular a r. sentença, bem como, aplicando a teoria da causa madura,
DAR PROVIMENTO
ao apelo aviado, a fim de conceder em parte a ordem pretendida no
mandamus
, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de exigir, em relação a impetrante, a) autorização para “exploração da atividade”, condicionada à inscrição da Impetrante no Cadastro Mobiliário perante a Secretaria Municipal da Fazenda e a seu credenciamento junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (art. 3o, caput e inciso IV, Lei 6.376/2019); b) compartilhamento de dados operacionais com as Secretarias da Fazenda e de Mobilidade Urbana (art. 4o, IV, Lei 6.376/2019) e informação em tempo real sobre desativação de motoristas cadastrados (art. 12, parag. único, Lei 6.376/2019); c) estabelecimento de sede, filial ou escritório da empresa no Município de Cuiabá (art. 6o, VII, da Lei 6.376/2019); d) pagamento da taxa de R$ 0,05 por quilômetro rodado, calculada sobre o total de quilômetros rodados pela frota de veículos cadastrados na plataforma digital de intermediação do serviço (arts. 266, 2o, XI; 302-I; 302- J; e 302-K do Cód. Tributário Municipal, incluídos pela LC 463/2019); e d) vistoria/inspeção anual veicular, realizada pela SEMOB (art. 11, II, c, da Lei 6.376/2019 e Portarias 11 e 12/2019/GAB/SEMOB).

Sem custas e honorários no presente remédio heroico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023